Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0712067-52.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL ajuizou reclamação, com pedido liminar, contra acórdão proferido na APO 0702195-95.2017.8.07.0018 pela e. Terceira Turma Cível deste TJDFT, com a seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 – item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido.” O reclamante assevera que o acórdão impugnado, ao decidir pela não incidência do precedente vinculante do RE 905.357 (Tema 864), violou os acórdãos proferidos pela Câmara de Uniformização no IRDR 20170020112088, desta Relatoria, e no IRDR 07445480520208070000, da Relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, portanto, defende, é cabível a reclamação, nos termos do art. 988, inc. IV, e § 4o, do CPC e art. 196, inc. III, do RITJDFT. Assevera que “em IRDR, a douta Câmara de Uniformização já emitiu, ao menos por duas vezes, claro juízo positivo, meritório e vinculante, sobre a plena aplicação do RE 905.357, tema 864, (inexistência de distinguishing) às demandas sobre a terceira parcela dos reajustes escalonados sob jurisdição distrital. Vale dizer, em substância, a julgamento de verificação de distinguishing em IRDR, mesmo em fase de admissibilidade, tem algum conteúdo de mérito (CPC, Art. 985), pois impõe ao órgão julgador responsável pela uniformização de jurisprudência do tribunal juízo de cognição específico e próprio da técnica de distinção (CPC, Art. 489, § 1o, VI)” (id. 25123582, pág. 7). Acrescenta que, “se a Câmara de Uniformização do TJDFT definiu que o RE 905.937 (tema 864) se aplica a tais casos (terceira parcela dos reajustes escalonados), respeitosamente, não cabe aos demais órgãos fracionários (em particular, no caso, 2a e 3a Turmas Cíveis) criar ‘distinções artificiais’ em processos repetitivos” (id. 25123582, pág. 7). Destaca que “o Art. 927, III, do CPC impõe o dever de obediência aos acórdãos de IRDR sem restrição de qualquer natureza ou espécie (admissibilidade ou mérito). Nesse sentido, o juízo negativo de admissibilidade do IRDR com fundamento no § 4o do Art. 976 do CPC tem alguma carga cognitiva vinculante, porque implica um juízo cognitivo-meritório de aplicação da técnica de distinção (CPC, Art. 489, § 1o, do CPC), que alcança juízes e demais órgãos fracionários do tribunal (CPC, Arts. 926 e 927, III)” (id. 25123582, págs. 7/8). Assevera que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado, em desconformidade com a tese fixada pelo e. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357. Defende a violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, pois, “enquanto a esmagadora maioria dos processos (coletivos e individuais) julgados na 1a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis segue a posição jurisprudencial definida pelo TJDFT (IRDRs) e pelo STF (tema 864), na 2a e na 3a Turmas Cíveis uma minoria de casos é privilegiada com entendimento diverso em favor do pagamento da última parcela do reajuste” (id. 25123582, pág. 13). Pede, liminarmente, a suspensão do processo e a da eficácia do acórdão reclamado e, ao final, o julgamento de procedência da reclamação para “cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento com observância do decidido no acórdão do IRDR referido com aplicação do RE 905.357, tema 864 da RG/STF” (id. 25123582, pág. 15). Ao receber a presente reclamação, esta Relatoria determinou (id. 25239170): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre a admissibilidade da presente reclamação, observado que os acórdão paradigmas (ids. 25123590 e 25123592) não admitiram os IRDRs e o que dispõe o art. 985, §1o, do CPC.” O Distrito Federal, em cumprimento, apresentou a manifestação de id. 25273315. É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. [...]” O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental 1 de 15/04/2016) [...]” Ainda quanto à matéria em análise, dispõe o art. 985 do CPC em relação ao julgamento do IRDR: “Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 . § 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. § 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.” Das normas acima transcritas, conclui-se de modo inequívoco que a reclamação, com base no art. 988, inc. IV, do CPC e art. 196, inc. III, do RITJDF exige, para sua admissibilidade, a prolação de acórdão no IRDR que tenha sido admitido e julgado o seu mérito, uma vez que a tese nele fixada é que constituirá o precedente vinculante, de observância obrigatória pelos Tribunais. Aliás, essa é a literalidade do §1o do art. 985 do CPC. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, oriundos de julgamentos qualificados, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, arts. 927 e 928 do CPC, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal. O reclamante apresenta como paradigma acórdãos da Câmara de Uniformização que não admitiram os IRDRs. Eis as ementas: IRDR 20170020112088, Relatoria Desa. Vera Andrighi PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. I - É incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, tiver afetado recurso em repercussão geral para definição de tese sobre a questão de direito, objeto do incidente (Repercussão Geral reconhecida no RE n. 905.357-Roraima). II - Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. IRDR 0744548-05.2020.8.07.0000, Relatoria e. Des. Teófilo Caetano ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. MORA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). IRDR. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NEGATIVO NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 976, § 4o). INADMISSIBILIDADE. 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 3. Da premissa de que o objetivado com a instauração e resolução do incidente de resolução de demandas repetitivas é a fixação de entendimento sobre questão unicamente de direito que deverá ser observado por todos os órgãos jurisdicionais, na resolução de ações individuais ou coletivas, compreendidos na área de jurisdição do respectivo tribunal (CPC, art. 985, I e II), a subsistência de tese já firmada em recurso extraordinário sujeitado à fórmula de julgamento da repercussão geral versando sobre a mesma questão de direito obsta a instauração de incidente no tribunal local versando sobre a mesma matéria diante da abrangência nacional da tese que emergira da Corte Suprema (CPC, arts. 976, § 4o; 1.035). 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Unânime. Observados os julgados acima, em que os incidentes nem sequer foram admitidos, evidencia-se que não se firmou tese jurídica nem se formou precedente vinculante. Assim, eventual desconformidade do acórdão impugnado com os multicitados acórdãos não autoriza a propositura da reclamação, uma vez que não são provenientes de julgamento de casos repetitivos, art. 927, inc. III; art. 928, inc. I e art. 985, § 1o, do CPC, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Em conclusão, a presente reclamação é inadmissível, visto que não se amolda a nenhuma das previsões legais e regimentais taxativamente previstas de cabimento. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora